Tribunal: TJSP
Processo: 0015368-60.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação – Resistência e Desacato – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Alegação de insuficiência probatória – Não ocorrência – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015368-60.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RAFAEL
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 23247
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0015368-60.2017.8.26.0032
Apelante: Rafael de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Apelação Resistência e Desacato Sentença condenatória
Pretensão à absolvição Alegação de insuficiência probatória
Não ocorrência
Materialidade e autoria delitivas
comprovadas
Manutenção da dosimetria da pena e regime
aplicado - Sentença mantida Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael de Oliveira
contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou ao
cumprimento da pena de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no
regime semiaberto, por infração ao art. 331, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, e
ao cumprimento de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime
semiaberto, por infração ao art.329, c.c. o art. 69, ambos do Código Penal.
Em suas razões recursais, alegou a apelante, em suma, insuficiência
de provas para condenação, pleiteando por sua absolvição.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 214/219), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 230/238).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 05 de maio de 2017, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
3
14h00min, na Rua Antônio Sampaio, no 1007, Bairro Água Branca, na cidade de
Araçatuba, o apelante desacatou Edison Luis Rodrigues, André Luis Ferro da Silva e
Douglas Minoru Carvalhaes Higa, Policiais Civis, no exercício de suas funções.
Consta também que, no mesmo contexto fático, o apelante se opôs
à execução de ato legal, mediante violência exercida contra Edison Luis Rodrigues,
André Luis Ferro da Silva e Douglas Minoru Carvalhaes Higa, funcionários públicos
competentes para executá-lo.
Consoante o apurado o apelante é padrasto de Caique Junior de
Souza Soares.
No dia dos fatos, os policias civis receberam a informação no
sentido de que Caique Junio de Souza Soares, pessoa já conhecida nos meios
policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, morador do bairro Água
Branca, estaria conduzindo um veículo VW/Saveiro, de cor prata, sem habilitação.
Em diligências, avistaram Caíque conduzindo o automóvel mencionado e, após
acompanhamento à distância, Caique estacionou o veículo próximo a sua residência.
Tentaram contato com o morador da residência, mas não obtiveram sucesso na
abordagem de Caique.
Verificaram que os vidros do carro estavam abaixados e, em seu
interior, havia a quantia de R$ 9,00 e um ticket de comprovante do cliente em nome
de Caique, datado de 02 de maior de 2017 (três dias antes dos fatos), demonstrando
que o automóvel estava em sua posse.
Os policiais civis tinham conhecimento de que, pouco tempo antes
dos fatos, durante operação deflagrada pela polícia civil, foram apreendidos todos os
veículos que estavam na posse de Caique e seu padrasto, ora acusado.
Assim, ao entrarem em contato com o delegado, este autorizou a
apreensão do referido veículo, sendo acionado, em seguida, o guincho.
Com o início da remoção do automóvel, o acusado se dirigiu até os
policiais civis e, com a intenção de desrespeitar os funcionários públicos no exercício
de suas funções, proferiu os seguintes dizeres “seus vermes, arrombados, filhos da
puta”.
Diante disto, os policiais se aproximaram do acusado com a
intenção de abordá-lo, momento em que réu resistiu e tentou ingressar em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
4
residência, passando a desferir chutes nos policiais civis, tendo sido contido pelos
mesmos após o uso de força física moderada.
Não suficiente o uso da força moderada e, face continuidade das
agressões do acusado, em oposição a sua abordagem, foi necessária a utilização de
algemas.
Após ser colocado na viatura, o acusado novamente deu chutes,
oportunidade em que, razão da resistência por ele oposta, atingiu os policiais civis
Edson e André.
Assim, após o regular trâmite da ação penal, foi o apelante
condenado em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante,
registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a
autoria dos crimes.
A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do
termo circunstanciado (pp. 06/19), auto de exibição e apreensão (pp. 20/21), laudos
de exame pericial de corpo de delito realizado nos policiais André e Edison (pp.
30/31 e 32/33) e demais provas colhidas nos autos.
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.
Segundo os policiais, na data dos fatos, tomaram conhecimento de
que Caique, conhecido como traficante de drogas, estaria conduzindo um veículo
VW/Saveiro, sem possuir habilitação para dirigir automotores. Realizando
patrulhamento preventivo especializado avistaram o veículo conduzido por Caique e
passaram a acompanha-lo à distância. Ato seguinte, Caique estacionou o veículo
defronte a sua residência, porém adentrou no imóvel ao lado. Foram até a residência
do acusado, mas ninguém os atendeu. Relataram que tinham ciência de que no mês
anterior, em uma operação da polícia civil, foram apreendidos todos os veículos que
estavam na posse de Caique e de seu padrasto Rafael de Oliveira, pessoa também
conhecida como traficante de drogas. Em contato com o delegado da DISE, este
determinou a apreensão do automóvel. Contaram que o veículo estava com os vidros
abaixados e, em seu interior, na lateral da porta do motorista havia a quantia de R$
9,00 e um ticket de “comprovante do cliente” em nome de Caique. Foi acionado o
guincho para remoção do veículo. Quando o guincho chegou, o ora acusado Rafael,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
5
saiu da residência e passou a proferir palavras de baixo calão e em alto tom de voz à
equipe policial, dizendo “seus vermes, arrombados, filhos da puta”. Ato seguinte,
contaram que se aproximaram do acusado com a intenção de aborda-lo, momento em
que ele resistiu, tentou correr para o interior da residência e passou a desferir chutes,
sendo contido pela equipe, com uso de força física moderada. Afirmaram ter sido
necessário, ainda, o uso de algemas e, até a condução dele ao compartimento de
presos da viatura policial, ele ainda resistia. Ao sentar no referido compartimento
passou a desferir chutes. Em razão destes chutes, o policial Edison sofreu algumas
marcas em seu braço e o policial André sofreu escoriação na mão esquerda.
O acusado, por sua vez, interrogado, disse que estava em sua
residência quando os policiais pararam a viatura em frente. Então resolveu sair até
a frente da casa, onde os policiais disseram que ele tinha que comparecer na
delegacia naquele momento. Que se recusou a acatar as ordens dos policiais. Nega
ter ofendido e agredido os policiais. Diz ainda que o referido veículo foi apreendido
e liberado posteriormente.
Contudo, sua versão não convence, porquanto isolada do conjunto
probatório.
Os policiais civis apresentaram versões coerentes, claras, narraram
os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes do ocorrido.
Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes
em incriminar injustamente o acusado.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Com efeito, tendo em vista que as ofensas verbais se referiram
expressamente às condições de funcionário público das vítimas, caracterizado está o
delito de desacato.
Registre-se que não há que se falar em atipicidade, uma vez que o
dolo é inequívoco, pois não se vislumbra intenção outra na conduta de quem insulta
os milicianos com os dizeres “seus vermes, arrombados, filhos da puta”, senão
ofender a honra de seus interlocutores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
6
Outrossim, como bem registrou o magistrado, a figura penal do
desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de se
manifestar, desde que o faça com civilidade e educação. Tal responsabilização penal
existe para inibir excessos e constitui uma salvaguarda para os agentes públicos,
expostos a todo tipo de ofensa no exercício de suas funções.
No tocante ao delito previsto no artigo 329 do Código Penal, dos
relatos prestados pelos policiais evidencia-se que o réu se opôs a abordagem,
mediante emprego de violência, consistente em chutes contra os policiais que
estavam executando o ato.
Deste modo, ao opor-se à execução de ato legal, empregando
violência contra os seus executores, o acusado praticou o crime previsto no artigo
329 do Código Penal.
Registre-se que ainda que tivesse ocorrido algum excesso por parte
dos policiais na maneira com que feita a abordagem, o réu não estaria autorizado a
empregar violência como fez, cabendo-lhe fazer uso dos meios legais de denúncia
por suposto abuso de autoridade.
Portanto, correta a condenação do réu pelo crime de desacato e
resistência.
Com efeito, correto o decreto condenatório, o qual deve ser
integralmente mantido, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira etapa da dosimetria, o magistrado, atento ao artigo 59
do CP, fixou como pena-base para cada desacato, em 06 (seis) meses de detenção e,
quanto à resistência, em 02 (dois) meses de detenção.
Na segunda etapa, tendo em vista que o réu é reincidente (pp. 90/91
e 95/96), agravou as penas em 1/6 (um sexto), chegando-se assim, para o desacato,
ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, e para a resistência o cumprimento
de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, tudo em concurso material de crimes
(CP, art.69).
Tendo em vista o concurso formal de crimes quanto o desacato - 03
vítimas, aumentou a respectiva pena em 1⁄4 (um quarto), chegando-se assim ao
cumprimento de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Por fim, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015368-60.2017.8.26.0032 -Voto no
7
da reprimenda.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator